Tribunal: STF
Processo: HC 196749
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leandro Fernando Medeiros Schimidt, advogado, em benefício de Gustavo Henrique Jannuzzi Andriolli, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.12.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 634.802. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5033073-52.2020.4.03.0000 pelo Desembargador Federal Fausto de Sanctis, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região.
    Na decisão objeto da presente impetração, proferida pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GUSTAVO HENRIQUE JANNUZZI ANDRIOLLI em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 288, 132 e 180, § 1º, todos do Código Penal, e 29, § 1º, III, da Lei n. 9.605/98.
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal Federal competente, visando a soltura do paciente.
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, alegando para tanto a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ofensa ao princípio da presunção de inocência e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.
    Cientifique-se o Ministério Público Federal”.
    2. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois a “custódia preventiva do paciente se revela desnecessária para os fins exigidos pelo art. 312 do CPP”, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas.
    Aponta ausência de fundamentação idônea para a prisão do paciente, ressaltando que a “prisão preventiva estaria sustentada pelo risco a ordem pública, e a possibilidade da reiteração da conduta criminosa e, principalmente, sem indicativo seguro de que o paciente poderia vir a tumultuar o andamento processual, ou ainda, que um estudante poderia abalar o seio social com a sua liberdade. Com efeito, a própria decisão fundamenta-se nas avaliações realizadas pelos investigadores responsáveis pela operação. Em outros termos, diante da incerteza promovem ilações desamparadas de provas.
    (…) é essencial desvencilhar a figura do paciente dos demais investigados, sobretudo quando considerado que não existem efetivos elementos indiciários e probatórios de vinculação com atividades criminosas, sendo que a mera constatação de terem sido interceptados diálogos entre os investigados não comporta a conclusão imediata de pertencimento a organização criminosa, associação para o tráfico de animais, e outros delitos. Não obstante, em nítida demonstração de violação à isonomia, o paciente recebeu as mesmas repressões provisórias, ainda que inadequadas, desnecessárias e desproporcionais.
    (…) não há prova concreta de que o paciente integre qualquer organização criminosa, uma vez que existem nos autos apenas circunstâncias pouco claras. Além de não existir confirmação de que o paciente efetivamente realizava venda de animais, não há qualquer outro indicativo de que faz parte da alegada organização criminosa”.
    Assevera que as “condições pessoais do paciente demonstram o descabimento do constrangimento ilegal, tendo em vista que não ostenta antecedentes criminais, é primário, possui residências certas e encontra-se em curso de graduação de nível superior”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) i) seja deferida, liminarmente, a ordem de habeas corpus, determinando-se:
    a) A concessão da liberdade provisória com ou sem fiança e por consequência a expedição imediata do competente alvará de soltura do paciente;
    b) subsidiariamente que seja concedida a liberdade provisória com a adoção de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, isolada ou cumulativamente.
    ii) no mérito, seja concedida definitivamente a ordem de habeas corpus, concedendo a liberdade provisória, determinando-se, de imediato, a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente GUSTAVO HENRIQUE JANNUZZI ANDRIOLLI”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 634.802. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5033073-52.2020.4.03.0000 pelo Desembargador Federal Fausto de Sanctis, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal Regional Federal da Terceira Região não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que foi decretada a prisão preventiva do paciente, acusado da “prática dos crimes previstos nos artigos 288, 132 e 180, §1º, todos do Código Penal e artigos 29, caput e 29, § 1º, inciso III, ambos da Lei nº 9.605, de 12.02.1998”.
    Ao indeferir a medida liminar no Habeas Corpus n. 5033073-52.2020.4.03.0000, o Desembargador Federal Fausto de Sanctis, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, manteve a prisão cautelar do paciente:
    “(...) Depreende-se dos autos que se trata da 2ª fase da investigação denominada ‘Operação Urutau’, Inquérito Policial nº 5001452-55.2019.4.03.6181 (IPL nº 71/2019-DELEMAPH/SP) instaurado em 05/07/2019 para apurar as responsabilidades criminais remanescentes de outros autores de crimes ambientais que não foram contemplados pela primeira fase da investigação, consolidada nos autos do IPL nº 002/2018/DELEMAPH/SR/PF/SP.
    No que pertine à conduta do acusado, ora paciente, colhe-se das representações policiais juntadas aos autos subjacentes (IDs 149175009 – p. 23 e 149174489 – p. 2 ):
    11. GUSTAVO HENRIQUE JANNUZZI ANDRIOLLI:
    A Autoridade Policial atribui ao investigado a conduta de ‘venda massiva de animais silvestres, assim agindo no exercício de atividade comercial, sabendo da proibição legal da venda desses semoventes’. Como evidência probatória, menciona-se que ‘no diálogo ID 26221066/AC 02/2020 (fls. 502/509), consta que o indigitado confessa adquirir animais silvestres procedentes do Estado de Minas Gerais e ainda demonstra ter contatos comerciais com diversos traficantes de animais silvestres, inclusive as intercorrências policiais deles; no diálogo ID 26295324 o indigitado admite que revende ararajubas em Guarulhos-SP (vide fls. 555/557); no diálogo ID 26356381/AC 2/2020, fls. 557/558, o indigitado comercializa uma arara tricolor; o diálogo ID 44500208, AC 3/2020, dá conta de que o nominado era um dos receptadores das centenas de papagaios coletados no MS e apreendidos pela Policia Militar em Campinas/SP na data de 18.10.2020 (vide fls. 612 e fls. 671/673)’.)’.
    Também quanto ao investigado GUSTAVO, consta que ele teria cometido crime de perigo à vida e à saúde de outrem, causando risco direto e iminente, mediante a mercancia de animais silvestres capazes de transmitir zoonoses aviárias, viroses e bactérias a seres humanos, conforme Parecer nº 001/2020-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP – ID 42081962, páginas 1-19 do PDF.
    Consta, outrossim, que o investigado teria se associado com 03 (três) ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, conforme especificado a seguir, transcritas da representação policial:
    - Associação do indigitado com o investigado William Libanio Minervino, representado pelo diálogo ID 23006191 do AC 01/2020;
    - Associação do indigitado com o investigado William Libanio Minervino e Lindalva e Genilson, representado pelo diálogo ID 23006191 do AC 01/2020
    (...)
    ‘Fundamentado nos itens 30/32 do AC n. 04/2020 (complementar) de 29.11.2020 e documentos anexos comprobatórios da materialidade delitiva na forma abaixo transcrita, representa-se para que seja aditada a imputação penal de Receptação Dolosa Qualificada em atividade comercial profissionalizada, tipificado no artigo 180, §§1.º 2.º do CPB, relativamente ao investigado Gustavo Henrique Januzzi Andriolli por adquirir, na data de 18.03.2020, no Terminal de Cargas Nacionais, no Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos/SP, 95 (noventa e cinco) pássaros da fauna silvestre nativa, não anilhados e sem qualquer comprovação de origem legal; consta que a carga contendo os animais silvestres era procedente da Alagoas, dentre os quais um carduelis yarellii, também identificado como sporogra yarelli, nome comercial de pintassilgo do Nordeste, é listado como ameaçado de extinção no item 344 da Portaria MMA 444/2014.’
    (…)
    A autoridade policial representou pela prisão cautelar do paciente, dentre outros, que restou decretada pela autoridade impetrada, após ouvido o Ministério Público Federal, que se manifestou favoravelmente à medida (IDs 149174497 e 149174499).
    Inconformada, a defesa do acusado, ora paciente, pleiteou a revogação da prisão preventiva, que restou indeferida por decisão, objeto da presente impetração, cujo teor passa-se a transcrever (ID 149174363 -– p. 7/8):
    Vistos.
    Passo a deliberar em atenção aos pedidos de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão formulados em audiência de custódia realizada nesta data acerca do cumprimento dos mandados de prisão preventiva dos investigados ETEVALDO PAES DE LIRA, ADRIANO PEREIRA DE AMORIM, ERONIDES ELIZARIO PAES DE LIRA, ROBERTO AUGUSTO MARTINEZ FILHO, SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS, ARLINDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA, LUIS HENRIQUE BATISTA DE ARAÚJO, CLÁUDIA REGINA NORONHA, WILLIAM LIBIANIO MINERVINO, GUSTAVO HENRIQUE JANNUZZI ANDRIOLLI e MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA. Entendo que as medidas cautelares de prisão preventiva mantêm-se necessárias pelos fundamentos expostos nas decisões de 25/11/2020 e 02/12/2020, com fundamento da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal. Circunstâncias de natureza pessoal alegadas pelos investigados e seus defensores como desempenho de trabalho lícito ou residência fixa ainda que venham a ser comprovadas, não constituem, somente observado nos depoimentos qualificativos em audiência, demonstração de completa incompatibilidade de tal conduta social com a continuidade da prática dos delitos que se busca afastar com a segregação cautelar. Ademais, os autos desta representação foram suficientemente instruídos com provas da materialidade e autoria das condutas delituosas, de maneira que nesta análise inicial prevalece a necessidade de cautela, não havendo prova da desnecessidade da prisão.
    Assim, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por medidas que permitam a liberdade, ainda que vigiada, dos investigados.
    (…)
    Dentro desse contexto, mostra-se adequada a prisão cautelar quando os postulados que compõem a proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito) indicarem que a medida excepcional de constrição da liberdade antes da formação da culpa é imperiosa diante do caso concreto.
    (…) a manutenção da prisão preventiva do paciente se faz necessária, tendo em vista os elementos de prova coligidos nos autos subjacentes, especialmente as interceptações telefônicas, revelando que suas condutas seriam, em tese, voltadas à habitual prática de tráfico de animais silvestres.
    A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente teve por fundamento a garantia da ordem pública, por considerar que as interceptações telefônicas, os autos circunstanciados, as informações de polícia judiciária, boletins de ocorrência, notícias de apreensões de grande número de animais silvestres e outros atos de persecução penal mostraram-se insuficientes à inibição de suas condutas delitivas, evidenciando o risco considerável de reiteração de ações criminosas, e a conveniência da instrução criminal, para impedir que se perturbe e ou impeça a produção de provas, sendo certo que, no caso dos autos, seria de suma importância a localização e apreensão de todos os animais que estavam em cativeiro, bem como, a completa qualificação de outras pessoas possivelmente envolvidas no tráfico de animais silvestres.
    O primeiro pressuposto necessário para a decretação de uma prisão preventiva, como todo provimento cautelar, é o fumus boni iuris consubstanciado na prova da existência dos crimes, bem como na inquestionável autoria, a qual restou sobejamente demonstrada no decorrer do inquérito policial.
    Consta que o paciente GUSTAVO HENRIQUE JANNUZZI ANDRIOLLI praticaria de forma habitual a venda massiva de animais silvestres, fazendo dessa atividade seu meio de vida.
    O fumus comissi delicti, consubstanciado pela prova da materialidade delitiva restou demonstrado, uma vez que em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão nº 12/2020, foram apreendidos na residência do paciente três pássaros ‘choca barrada’ – (thamonophilos doliatos) em suas gaiolas, um “canário da terra” (sicalis flaveola) em uma gaiola, vinte e sete gaiolas vazias, treze transportadores de pássaros vazios, seis armadilhas de pássaros vazias, três gaiolas – armadilha -BAT vazias e três alçapões vazios, notas fiscais, sendo que uma delas, emitida por ele, em 06.11.2019, referentes ao venda de 1 (um) ‘canário da terra’ e ainda anotações manuscritas com o nome e os valores dos pássaros.
    Ademais, relativamente ao ora paciente constou da representação policial que, na data de 18.03.2020, no Terminal de Cargas Nacionais, no Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos/SP, adquiriu 95 (noventa e cinco) pássaros da fauna silvestre nativa, não anilhados e sem qualquer comprovação de origem legal. A carga contendo os animais silvestres seria procedente da Alagoas, dentre os quais um carduelis yarellii, também identificado como sporogra yarelli, nome comercial de pintassilgo do Nordeste, seria listado como ameaçado de extinção no item 344 da Portaria MMA 444/2014.
    O segundo pressuposto, ou seja, o periculum in mora está patente diante da necessidade de se garantir a ordem pública e a conveniência da boa instrução do processo, dadas as circunstâncias do caso e o modus operandi da organização criminosa investigada.
    Nesse contexto, o periculum libertatis restou fundamentado na garantia da ordem pública, considerando que o conjunto de informações obtidas nos autos subjacentes, tais como interceptações telefônicas, os autos circunstanciados, as informações da polícia judiciária, a notícia de apreensão de animais silvestres e outros atos de persecução penal, aliado aos demais elementos de primeira fase da 'Operação Urutau' indicariam a intensa participação do paciente, associado aos demais investigados, na prática de comércio ilícito de animais silvestres, de forma reiterada. Portanto, a sua liberdade representaria alta probabilidade de perpetuação da atividade criminosa, evidenciando a ineficácia de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão.
    Desse modo, a acentuada gravidade dos crimes apurados na investigação, o possível envolvimento direto do paciente em diversos crimes, não deixam dúvidas de que a Prisão Preventiva é, neste momento, a única medida suficiente e adequada para fazer cessar a atividade criminosa que estaria em curso há tempos pelos integrantes da suposta organização criminosa, da qual o paciente faria parte.
    (…) Como se não bastasse, foi-lhe imputado a prática, em tese, do crime contra a saúde pública, previsto no artigo 132 do CP, pois teria cometido crime de perigo à vida e à saúde de outrem, causando risco direto e iminente, mediante a mercancia de animais silvestres capazes de transmitir zoonoses aviárias, viroses e bactérias a seres humanos. Nesse sentido foi o Parecer nº 001/2020-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP (ID– 149174799 – p. 8/26).
    Em que pese as condições favoráveis apresentadas, se permanecer solto, o acusado, ora paciente, suposto participante de associação criminosa supostamente voltada ao tráfico de animais silvestres terá facilidade para planejar e executar ações visando impedir o esclarecimento de certos pontos e a identificação do envolvimento de outras pessoas, intimidar testemunhas, combinar depoimentos e destruir provas dos crimes cometidos, tudo em detrimento da verdade real dos fatos.
    (…) Subsiste ainda a contemporaneidade das condutas ilícitas. Com efeito, as investigações se iniciaram em 2019 e se estenderam durante todo esse ano de 2020, culminando com apreensões recentes, datadas de outubro/2020. Ocorre que somente com o aprofundamento das investigações e que se revelaram o modo de execução dos crimes, seus possíveis membros como também a continuidade das ações delitivas, possibilitando as prisões preventivas decretadas nos autos subjacentes.
    (…) Assim, com base nos dados concretos supramencionados, andou bem a autoridade ora impetrada ao realizar um juízo de periculosidade positivo em relação ao paciente GUSTAVO HENRIQUE JANNUZZI ANDRIOLLI, por considerar demonstrada a premente necessidade de sua retirada do convívio social, fazendo-se cessar os irreparáveis danos ao meio ambiente que vem sendo inegavelmente causados por seus supostos crimes contra a fauna e maus tratos a animais silvestres, além de outros crimes que lhes foram imputados, como perigo para a vida ou a saúde de outrem e associação criminosa”.
    7. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade do paciente, não se havendo cogitar de ausência de contemporaneidade na espécie, pois “somente com o aprofundamento das investigações e que se revelaram o modo de execução dos crimes, seus possíveis membros como também a continuidade das ações delitivas, possibilitando as prisões preventivas decretadas nos autos subjacentes”.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (...) ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher a alegação do impetrante de que “não existem efetivos elementos indiciários e probatórios de vinculação [do paciente] com atividades criminosas”, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. As circunstância